Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO. INADIMPLEMENTO DO LOTEADOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Incumbe ao loteador demonstrar que entregou o loteamento no prazo ajustado e em conformidade com as exigências legais e contratuais.
II. Evidenciado o inadimplemento do loteador, o consumidor tem direito subjetivo à resolução da promessa de compra e venda e à restituição do preço pago.
III. Recurso conhecido e desprovido.